Tribunal: TJSP
Processo: 0002522-93.2013.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Uso de documento falso – Conjunto probatório desfavorável ao réu composto por prova pericial e confissão parcial perante o Juízo e testemunhas – Suficiência da prova
Suficiente o acervo probatório composto por provas oral e documental incriminadoras, de rigor a manutenção do decreto condenatório.

Uso de documento falso – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser

Ementa:
Uso de documento falso – Conjunto probatório desfavorável ao réu composto por prova pericial e confissão parcial perante o Juízo e testemunhas – Suficiência da prova
Suficiente o acervo probatório composto por provas oral e documental incriminadoras, de rigor a manutenção do decreto condenatório.

Uso de documento falso – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser constatada sua ofensividade e a periculosidade social do agente – Inaplicabilidade
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. A conduta praticada pelo agente será sempre analisada para ser verificada se, efetivamente, é insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende perquirir se sua conduta teria se dado sem maior ofensividade bem como se ele apresenta periculosidade social. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Tendo o acusado ciência de sua ação ilícita, não deixa de revelar certa periculosidade social, o que, portanto, não se concebe a sua aplicação.

Cálculo da pena – Reprimenda benevolentemente fixada – Manutenção ante ausência de apelo por parte do Ministério Público
Não há como corrigir-se pena benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do principio da non reformatio in pejus.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000147588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0002522-93.2013.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante MANUEL
FERREIRA DE MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002522-93.2013.8.26.0244 IGUAPE 2
VOTO No 21808
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002522-93.2013.8.26.0244 Iguape
APELANTE: MANUEL FERREIRA DE MELO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Uso
de
documento
falso

Conjunto
probatório
desfavorável ao réu composto por prova pericial e
confissão parcial perante o Juízo e testemunhas

Suficiência da prova
Suficiente o acervo probatório composto por provas oral e
documental incriminadoras, de rigor a manutenção do
decreto condenatório.
Uso de documento falso Princípio da Insignificância
Relevância da conduta aferida ao ser constatada sua
ofensividade e a periculosidade social do agente

Inaplicabilidade
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o
Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em
lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem
jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem
social. A conduta praticada pelo agente será sempre
analisada
para
ser
verificada
se,
efetivamente,
é
insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende
perquirir se sua conduta teria se dado sem maior
ofensividade bem como se ele apresenta periculosidade
social. Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria
tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a
presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade
da lesão jurídica provocada. Tendo o acusado ciência de
sua ação ilícita, não deixa de revelar certa periculosidade
social, o que, portanto, não se concebe a sua aplicação.
Cálculo da pena Reprimenda benevolentemente fixada
Manutenção ante ausência de apelo por parte do Ministério
Público
Não há como corrigir-se pena benevolentemente dosada em
primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob
pena de violação do principio da non reformatio in pejus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002522-93.2013.8.26.0244 IGUAPE 3
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 139/142, prolatada pelo MM.
Juiz Fausto Dalmaschio Ferreira, cujo relatório ora se adota, MANUEL
FERREIRA DE MELO foi condenado como incurso no art. 304, capu, c.c. o
art. 297, caput, ambos do CP, às penas de 02 anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos. Foi facultado ao réu o direito de recorrer
em liberdade.
Inconformado, apelou o réu objetivando sua absolvição,
reconhecendo-se a atipicidade da conduta, eis que ausente lesividade social, a
qual vem conjugada com a tese de crime impossível, em razão de a
falsificação ser grosseira ou, ainda, pela sua absolvição, por insuficiência de
prova. Em pleito subsidiário, pugna pela aplicação do princípio da
insignificância e a substituição da pena de multa por outra de natureza
diversa, em virtude de de sua hipossuficiência
Processado e contra-arrazoado o recurso, o Douto
Promotor de Justiça designado manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O apelo não merece prosperar.
Não se cogita de absolvição, uma vez que a condenação
do acusado pelo crime de uso de documento falso foi bem decretada e veio
embasada em substancioso acervo probatório.
Narra a denúncia que o ora apelante teria feito uso de
carteira nacional de habilitação falsificada de n. 00957575250 para identificar-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002522-93.2013.8.26.0244 IGUAPE 4
se perante a Autoridade Policial.
Consta da exordial acusatória ainda que o acusado teria
efetuado o pagamento de R$ 2.200,00 a uma pessoa não identificada para
obter uma carteira de habilitação em seu nome.
Consta da peça vestibular acusatória, outrossim, que, no
dia 11 de junho de 2013,o apelante teria sido preso em flagrante, eis que
estaria fugindo para a cidade de Cananéia, pelos crimes de roubo, associação
criminosa e resistência e, ao ser apresentado na Delegacia de Polícia teria
apresentado referido documento.
Ao ser realizada pesquisa, teria se constatado que a
CNH estaria em nome de outra pessoa e o laudo pericial de fls. 24/26,
atestado que referido documento seria materialmente falso.
A materialidade delitiva restou perfeitamente
demonstrada nos autos de exibição e apreensão de fls. 14, pelo laudo
pericial do exame realizado sobre o documento falsificado de fls.
24/26, além da prova oral colhida nos autos (mídia digital lançadas no
corpo do processo).
Ao ser interrogado em Juízo, o ora apelante negou
os fatos, aduzindo não ter ciência de que o documento era falso.
As declarações do Policial Civil Aldei Pereira
dando conta das circunstâncias que cercaram a prisão (mídia digital
no corpo do processo), compõem, ainda, o quadro harmônico que
corrobora a versão descrita pelo Ministério Público na exordial
acusatória.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas
corpus

Condenação
baseada
em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002522-93.2013.8.26.0244 IGUAPE 5
depoimentos de investigadores, que descreveram o
ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em
mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
prejudicar inocentes. 2
É certo que o réu, conhecedor da situação
irregular do documento de carteira de habilitação nacional,
contratando pessoa desconhecida, pagando a ela a quantia de R$
2.200,00, para que providenciasse um documento, bem como diante
de suas declarações em Juízo, no mínimo, assumiu o risco de que se
tratasse de procedimento irregular, indicando, assim, que agiu,
diferentemente do quanto quer fazer crer a Defesa, com efetivo dolo,
eis que apresentou aos agentes públicos documento falso, consoante
atestado pelo laudo pericial.
Em que pese o esforço da Defesa, a conduta é
típica. Apesar de o apelante dizer que não sabia da falsidade do
documento, inequívoco que, no mínimo, assumiu o risco de concorrer
para a conduta típica, eis que sequer verificou se a atividade prestada
pela pessoa desconhecida era regular. Ademais disso, uma vez
recepcionado o documento não se preocupou em checar junto às
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga
Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002522-93.2013.8.26.0244 IGUAPE 6
autoridades públicas sua validade e regularidade.
Como se verifica dos autos, e também pelo teor de
seu interrogatório, o apelante confirma que adquiriu o documento de
um desconhecido. Assim, realizou a prática delitiva de falsificação,
fornecendo os seus dados pessoais.
Quanto à incidência do princípio da insignificância
ou da criminalidade de bagatela, aduzida pela combativa Defesa,
verifica-se não ser o caso de sua aplicação.
Mencionado princípio da insignificância traduz a
ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não
importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem
jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.
A conduta praticada pelo agente será sempre
analisada para ser verificada se, efetivamente, é insignificante ao
mundo jurídico, mesmo porque impende perquirir se sua conduta teria
se dado sem maior ofensividade bem como se ele apresenta
periculosidade social.
Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal,
sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos
seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente,
(b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau
de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
Destaque-se que, no caso em apreço, a ação
praticada pelo agente não deixa de revelar certa periculosidade social,
consoante os fatos acima explicitados.
O decreto condenatório é, pois, de rigor, tal como
foi lançado pelo Juízo a quo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002522-93.2013.8.26.0244 IGUAPE 7
As penas, tendo sido benevolentemente dosadas
e fundamentadas em perfeita consonância com o sistema trifásico,
realmente não comportam qualquer reparo.
a) na primeira fase, as penas-base foram fixadas
em 02 anos e 10 dias-multa;
b)
na
segunda
etapa,
as
reprimendas
permaneceram inalteradas, ante a equivocada compensação entre a
agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
Note-se que o acusado não confessou a prática
delitiva, eis que asseverou desconhecer a falsidade da carteira de
habilitação nacional. Mantém-se, contudo, o critério adotado na r.
sentença, ante a ausência de irresignação por parte do Ministério
Público.
c) na terceira e derradeira fase do cálculo, o
quantum manteve-se inalterado, em virtude da ausência de causas de
aumento ou de diminuição.
No que concerne ao afastamento da pena de
multa para que seja substituída por pena restritiva de direitos, razão
simplesmente falece à Defesa.
É de se ressaltar que o sistema escandinavo
adotado pelo legislador penal no art. 49 do CP, após a reforma de
1984, prevê que o número de dias-multa deva ser escolhido entre o
mínimo de 10 e o máximo de 360 dias-multa, consoante as
circunstâncias do crime e o grau de reprovabilidade da conduta do
agente.
A situação econômica do réu (art. 60, §1o, do CP)
é necessariamente considerada apenas na fixação do valor de cada
dia-multa, mas não pode ser nem inferior a 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos, nem tampouco superior a 5 salários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002522-93.2013.8.26.0244 IGUAPE 8
mínimos (art. 49, § 1o, do CP), consoante expressa previsão legal.
Heleno Cláudio Fragoso3 pondera, a esse respeito
que
segundo esse sistema, a pena é cominada em dias-multa.
O valor de um dia-multa corresponde à renda média que o
autor do crime aufere em um dia, considerando-se sua
situação econômica e patrimonial. Devem-se ter presente
todas as rendas que o acusado tenha, como fruto de seu
trabalho e de seu capital, fazendo-se uma média diária,
apurada na data do crime. É razoável que se considere
também o patrimônio do agente, pois a lei manda ter
presente, na fixação da pena, “a situação econômica” do
réu (art. 60, CP). O CP alemão contém a expressa
referência nesse sentido (§ 40, inciso 3o). Cumpre ao juiz
realizar uma apreciação valorativa do conjunto da situação
econômica do acusado, considerando seus encargos e
responsabilidades, e fixando prudencialmente o valor do dia-
multa. Esse valor será aplicado sobre a quantidade de dias-
multa imposta, cumprindo ao juiz realizar cuidadosa
justificação. Passa a ser importante, para os efeitos da
aplicação da pena de multa, interrogar o acusado sobre
sua situação econômica.
No que concerne à fixação do valor dos dias-
multa, o mesmo autor observa, ainda, que este, a ser
fixado prudencialmente pelo juiz, não pode ser inferior a um
trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo
do fato, nem superior a cinco vezes esse salário (art. 49,
§1o, CP).
Consigne-se que se, apesar de o Magistrado ter
considerado a condição econômica na dosimetria da pena, esta ainda
corresponder a valor excessivo diante da situação econômica da
sentenciada, sempre restará a esta a alternativa de pleitear o
parcelamento de sua pena junto ao Juízo da Execução, conforme
3 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. A nova Parte Geral. 8. Ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1985, p. 330.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002522-93.2013.8.26.0244 IGUAPE 9
preceituado no art. 169 da Lei n. 7.210/84.
Chegou-se a um total equivocado final de 02 anos
de reclusão e de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos.
Adequada a fixação de regime inicial semiaberto.
Ante o exposto, dada a ausência de irresignação
por parte da Acusação, apenas se nega provimento ao recurso
interposto pela Defesa em favor de MANUEL FERREIRA DE MELO,
restando mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
trânsito em julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem
como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena
em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator